Tribunal: TCU
Processo: 024.201/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico destinado à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de desenvolvimento e manutenção evolutiva e corretiva e para a mensuração de tamanho de soluções de software.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Basis Tecnologia da Informação S.A., a noticiar supostas irregularidades relacionadas ao Pregão Eletrônico 05/2020, sob a responsabilidade da Agência Nacional de Transportes Aquáticos (Antaq), com o objetivo de contratar empresa especializada para a prestação de serviços de desenvolvimento e manutenção evolutiva e corretiva e para a mensuração de tamanho de soluções de software , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a representação improcedente; 9.3. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, por ausentes os requisitos para sua adoção; 9.4. dar ciência à Agência Nacional de Transportes Aquáticos, com fundamento no art. 9o da Resolução-TCU 315 de 2020, inciso I, quanto à ausência no edital do Pregão Eletrônico 05/2020 de exigência de apresentação de planilhas que expressem todos os custos unitários, em afronta ao disposto na Lei 8.666/93, art. 7o, parágrafo 2o, inciso II; 9.5. informar à Agência Nacional de Transportes Aquáticos e à representante que o inteiro teor desta deliberação pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.6. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU.